Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. TRANSFERÊNCIA À RESERVA REMUNERADA. INVALIDAÇÃO DO ATO. RETORNO À ATIVIDADE. ERRO DE OPERACIONALIZAÇÃO. TEMA 1.009 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAR A BOA-FÉ OBJETIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Ao erro administrativo na averiguação do tempo de serviço do servidor público (erro de operacionalização/material) deve se aplicar o entendimento firmado no Tema 1.009 do STJ, segundo o qual “os pagamentos indevidos (...) estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
2. Eventual desnecessidade de devolução dos valores ilicitamente recebidos é situação excepcional, que dependerá de o administrado se desincumbir do ônus da prova e comprovar sua boa-fé objetiva. Fazendo-se necessária dilação probatória, a probabilidade do direito está ausente.
3. Agravo de instrumento não provido.